Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. CDC. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. PLANILHA DEMONSTRATIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 798 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Excepcionalmente, nos casos em que “verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado.
2. O contrato de mútuo foi celebrado com a intenção de obter capital de giro, caracterizando insumo que seria reempregado na atividade empresarial desenvolvida pelos embargantes. Portanto, inaplicável as normas-regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os embargantes não se enquadram no conceito de consumidor.
3. Na hipótese, não se verificam razões que justifiquem a cassação da sentença resistida, pois a cédula de crédito bancário em apreço é título executivo, dotado de liquidez e certeza quanto ao valor da dívida, atualizada pela incidência dos encargos moratórios pactuados, o que dispensa qualquer apuração pericial. Assim, instruída com o demonstrativo do débito, apta está a cédula de crédito bancário a aparelhar a execução, porquanto atendidos os requisitos do art. art. 798 do CPC.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.